Tribunal: TJES
Processo: 5004814-60.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004814-60.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS ROSA FERREIRA

APELADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEÍCULOS COM ACESSIBILIDADE FUNCIONAL. LESÃO A DIREITO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL IN RE IPSA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por pessoa com deficiência (cadeirante) em razão da falha sistemática na prestação do serviço de transporte público coletivo, por ausência de acessibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o particular, titular de direito individual violado, possui legitimidade ativa para postular judicialmente a cessação da conduta e a reparação por danos, ainda que a causa de pedir envolva questão de interesse coletivo (acessibilidade no transporte público); (ii) estabelecer se a ausência reiterada de veículos adaptados e funcionais configura falha na prestação do serviço, passível de gerar a obrigação de fazer e o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A pretensão tem origem em lesão concreta, direta e pessoal aos direitos subjetivos do autor, o que firma a legitimidade ativa, ainda que a solução da lide possa gerar benefícios reflexos à coletividade.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade concorrente do indivíduo para a defesa de direitos individuais homogêneos.

5)
A tutela de obrigação de fazer constitui a via adequada e necessária para sanar a violação contínua de direitos fundamentais que compõem o mínimo existencial do recorrente.

6)
Causa madura para julgamento, nos termos do inciso I do §3° do art. 1.013 do Código de Processo Civil, uma vez estabelecido o amplo contraditório e encerrada a fase instrutória.

7)
A relação jurídica em debate atrai a aplicação simultânea do Código de Defesa do Consumidor e do microssistema de proteção da pessoa com deficiência.

8)
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, com fundamento no §6º do art. 37 da Constituição Federal (teoria do risco administrativo) e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (fato do serviço).

9)
O conjunto probatório demonstra a falha na prestação do serviço, por meio de boletins de ocorrência, declaração da unidade de ensino atestando prejuízos diários ao apelante e pela prova testemunhal produzida pela própria concessionária, que admite o uso de veículos "reserva" sem acessibilidade.

10)
A falha sistemática na garantia de acessibilidade no transporte público não representa mero aborrecimento, mas barreira concreta que segrega o indivíduo com deficiência e impede o pleno exercício da cidadania, configurando dano moral
in re ipsa
, que decorre da própria gravidade do ato ilícito e da violação à dignidade da pessoa humana.

11)
O valor da compensação por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta omissiva, a reiteração das falhas e a condição de hipervulnerabilidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Pedidos julgados procedentes.

Tese de julgamento
:

1. O indivíduo possui legitimidade ativa concorrente para pleitear, em nome próprio, a tutela de direito individual homogêneo, como o acesso ao transporte público acessível, não sendo a ação coletiva a única via processual adequada para a defesa de tal prerrogativa.

2. A concessionária de serviço público de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados aos usuários por falha na prestação do serviço, configurada pela ausência sistemática de veículos com equipamentos de acessibilidade em pleno funcionamento.

3. A exposição reiterada de pessoa com deficiência à indisponibilidade de transporte acessível viola direitos da personalidade e a dignidade humana, configurando dano moral
in re ipsa
.

4. É cabível a imposição de obrigação de fazer para garantir a efetividade do direito individual de locomoção da pessoa com deficiência, sem que isso configure indevida ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (art. 37, §6º); Código de Processo Civil (art. 485, IV e VI; art. 1.013, §3º, I); Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 81); Código Civil (arts. 405 e 406); Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgREsp 2704757/RJ; STJ, REsp 1.733.468/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para anular a sentença e, na forma do inciso I do §3° do art. 1.013 do CPC, julgar procedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise versa ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual alegou o autor apelante, pessoa com deficiência física (cadeirante), ser sistematicamente obstado no direito de locomoção pela falha na prestação do serviço de transporte público coletivo, prestado pelos apelados, que não disponibilizam veículos com acessibilidade adequada e funcional.

A sentença, contudo, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, sob o fundamento de que a pretensão de adequação da frota de ônibus do município configura defesa de direito transindividual, para a qual o autor, como particular, não deteria legitimidade ativa.

Pois bem. O recurso deve ser provido.

Em primeiro lugar, não há que se falar em ilegitimidade do autor, tendo em vista que a pretensão deduzida, embora possa gerar benefícios reflexos à coletividade, origina-se de lesão concreta, direta e pessoal aos seus direitos subjetivos.

Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a legitimidade concorrente e disjuntiva do indivíduo para ajuizar ação em defesa de seus direitos individuais homogêneos, ainda que estes derivem de causa comum que afete a outros, nos termos do art. 81 do CDC.

Como bem salientado no judicioso parecer ministerial (Id 14402102), a Corte Superior, no julgamento do AgREsp 2704757/RJ, ressaltou que
“[a] parte tem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, que não se confundem com o dano moral coletivo [...]. Não há que se falar em ilegitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais pelo ofendido.”

Sob esse prisma, a existência de legitimados extraordinários para a tutela coletiva não suprime a prerrogativa do titular do direito de buscar, individualmente, a reparação pelos danos que lhe foram infligidos e a cessação da conduta ilícita que o atinge de forma particular.

Com efeito, os danos alegados pelo apelante — o prejuízo ao seu percurso educacional na EJA, as dificuldades para comparecer a tratamentos no CAPS, e a violação à dignidade por meio de constrangimentos diários — são eminentemente individuais e personalíssimos, não se confundindo com o dano moral coletivo.

A própria petição inicial, ao colacionar declarações da unidade escolar e de saúde (Id 13564343, 13564344, 13564347) e boletins de ocorrência que narram eventos específicos (Id 13564340, 13564341), delimita o contorno individual da lesão, o que firma a legitimidade para a causa.

Nessa mesma linha intelectiva, quanto à inadequação da via eleita, observa-se ter se equivocado o douto juízo de primeira instância ao qualificar a natureza da demanda como puramente coletiva, na medida em que a obrigação de fazer, consistente na disponibilização de transporte acessível, é o único meio de garantir a efetividade do direito individual do recorrente à mobilidade.

Não se trata, pois, de ingerência abstrata em políticas públicas, senão de tutela específica necessária para sanar a violação concreta e contínua de direitos fundamentais que compõem o mínimo existencial do apelante.

Dessa forma, o fato de a decisão poder, por via reflexa, beneficiar outros usuários em situação similar não descaracteriza a natureza individual da pretensão.

Nesse contexto, a anulação da sentença terminativa é medida que se impõe.

Como a causa exsurge madura para o julgamento, com amplo contraditório estabelecido e fase instrutória encerrada, passa-se à apreciação da matéria controvertida nos autos, nos termos do inciso I do §3° do art. 1.013 do CPC.

A responsabilidade das apeladas e a caracterização da falha na prestação do serviço são evidentes.

A relação jurídica debatida, à evidência, reveste-se de dupla qualificação, o que convoca a aplicação simultânea e harmônica, em verdadeiro diálogo das fontes, tanto do Código de Defesa do Consumidor — por se tratar de serviço público remunerado mediante tarifa — quanto do microssistema de proteção da pessoa com deficiência.

Por conseguinte, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, aqui apelada, assume contornos objetivos, seja com fundamento na teoria do risco administrativo, insculpida no §6º do art. 37 da Constituição Federal, seja pela caracterização da falha na prestação do serviço como 'fato do serviço', nos termos do art. 14 do CDC.

A par disso, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e inequívoco, haja vista que os boletins de ocorrência (Id 13564340, 13564341) não apenas registram a versão unilateral do apelante, mas contam, em um episódio, com a constatação da própria Polícia Militar sobre a ausência de equipamento de acessibilidade em dois veículos da linha.

Além disso, a declaração emitida pela EEEFM Aristides Freire (Id 13564347) é prova contundente, atestando que o apelante perdia a primeira aula "todos os dias" em razão da falha no transporte, além de relatar incidente específico, presenciado pela coordenação da escola, em que o ele aguardou por quase uma hora e meia para embarcar devido a elevador defeituoso.

Vale também destacar que a prova testemunhal produzida pela própria concessionária (Id 13564483) confirma a precariedade do sistema, pois admite que veículos "reserva" sem acessibilidade são utilizados para substituir aqueles que apresentam defeito, e que o aplicativo de horários é alvo de reclamações dos usuários.

A alegação defensiva de que o autor utilizara o serviço 728 vezes no ano de 2022 (Id 13564536) não infirma, definitivamente, a falha na prestação, já que apenas demonstra a sua dependência do sistema e a exposição reiterada à situação de vulnerabilidade e constrangimento.

Nessa conjuntura, a violação ao direito de personalidade do autor apelador, como portador de deficiência, é indene de dúvidas, uma vez que a falha sistemática na garantia de acessibilidade no transporte público não representa mero aborrecimento, mas barreira concreta que o segrega e impede o pleno exercício de sua cidadania.

Conforme lição a ser extraída do julgamento do REsp 1.733.468/MG, a deficiência não é um problema a ser "curado" no indivíduo, senão condição que exige a adaptação da sociedade para eliminar barreiras e promover a inclusão.

Destarte, a recusa em fornecer o serviço adequado, seja por ausência de equipamento, seja por defeito, é, em última análise, forma de opressão que atinge a autoestima e a dignidade humana.

A indenização por danos morais, portanto, é medida imperiosa, cujo dano se manifesta
in re ipsa
, por decorrer da própria gravidade do ato ilícito.

Quanto ao arbitramento, considerando a gravidade da conduta omissiva das rés, a reiteração das falhas comprovada nos autos, a condição de hipervulnerabilidade do recorrente e a capacidade econômica da concessionária, afigura-se razoável e proporcional o valor da compensação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou
provimento
para
anular a sentença e, nos termos do
inciso I do §3° do
art. 1.013 do CPC, julgar procedentes os pedidos autorais, condenando as rés apeladas, solidariamente, (i) na obrigação de fazer consistente em assegurar que, nas linhas de ônibus efetivamente utilizadas pelo recorrente (notadamente as linhas "Ayrton Senna" e "Carlos Germano Nauman"), seja garantida a disponibilidade de veículos com equipamento de acessibilidade para cadeirantes em pleno e regular funcionamento, em todos os horários ofertados, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento;
b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais),
com
juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), aqui considerado como a data do primeiro boletim de ocorrência juntado aos autos (25/02/2022), a incidir pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (arts. 405 e 406
do
CC).

Condeno as apeladas ao pagamento dos ônus sucumbenciais, arbitrando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 04 a 08.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões